Tribunal: TJSP
Processo: 2262347-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Cível / Duplicata
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
"HABEAS CORPUS" – Decisão proferida em execução fundada em título extrajudicial que determinou o bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte dos pacientes - Impetração do "writ" contra tal decisão - Inadequação da via eleita – Artigo 1.015, parágrafo único do novo CPC – Cabimento, na hipótese, do recurso de agravo de instrumento – Impetrante que já interpôs agravo de

Ementa:
"HABEAS CORPUS" – Decisão proferida em execução fundada em título extrajudicial que determinou o bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte dos pacientes - Impetração do "writ" contra tal decisão - Inadequação da via eleita – Artigo 1.015, parágrafo único do novo CPC – Cabimento, na hipótese, do recurso de agravo de instrumento – Impetrante que já interpôs agravo de instrumento contra a aludida decisão, porém, o recurso não foi conhecido, em razão da sua intempestividade – Decisão que se encontra preclusa – Descabimento do habeas corpus em substituição ao recurso adequado para atacar a referida decisão, acobertada pela preclusão - Precedentes do STJ e TJSP – Ademais, o ato inquinado, proferido com base no artigo 139, inciso IV, do novo Código de Processo Civil, não é teratológico, suscetível de correção por meio de "habeas corpus" - "HABEAS CORPUS" DENEGADO.